Tribunal: TJMT
Processo: 0007861-67.2008.8.11.0004
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007861-67.2008.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Indenização por Dano Moral]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS CURI - CPF: 170.457.541-91 (APELANTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – APREENSÃO DE VEÍCULO E MERCADORIA EM POSTO FISCAL – LUCROS CESSANTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – RESPONSABILIDADE DA PARTE CONTRATANTE - DANOS MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência é clara ao afirmar que não se indenizam os lucros cessantes meramente hipotéticos ou presumidos, mas apenas os devidamente comprovados, o que não ocorreu na espécie.

2.

Conforme o Superior Tribunal de Justiça, os custos provenientes da contratação de advogado não constituem ilícito passível de indenização. A respeito: AgRg

no

REsp 1229482/SP, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO,

Rel.

Ministro

Marco

Buzzi,

4ª

Turma,

julgado

em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

3.

A despeito do transtorno sofrido, a apreensão do veículo e da mercadoria por não estar acompanhada da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais.

4.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
LUIZ CARLOS CURI

em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização Por Dano Material e Moral
ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos, bem como condenou o Autor/Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.

Em suas razões, aduz que “
o caminhão foi carregado na cidade de Barra do Garças-MT MT, e o motorista tomou posse de todas as Notas Fiscais da mercadoria para que fossem devidamente carimbadas no Posto Fiscal assim como lhe foi entregue a senha que era a autorização para passar pelo posto fiscal na cidade de Pontal do Araguaia, no entanto, o servidor lotado no Posto Fiscal não procedeu como deveria, desencadeando tamanho prejuízo ao Apelante
”.

Alega que todo o infortúnio ocorreu por negligência por parte dos fiscais estaduais, os quais tem o dever de saber a forma correta para o carimbo das notas fiscais.

Argumenta que “
a conduta do Apelado foi sim ilegal e causou prejuízos, uma vez que não ocorreu simplesmente a fiscalização, mas a autuação, multa e apreensão do veículo de forma ilegal, o que somente foi revertido com o recurso administrativo
”.

Relata que desembolsou R$ 5.000,00 (cinco mil reais) com o pagamento de honorários advocatícios, bem como deixou de lucrar R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) durante os 10 (dez) dias em que veículo, utilizado para transporte de combustível, ficou parado, valores que devem ressarcidos a título de danos materiais.

Cita que, além do transtorno financeiro, sofreu constrangimento e humilhação diante dos fatos narrados, e, assim, deve ser compensado na ordem moral.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Recebimento do recurso pelo juízo
a quo
, ante a tempestividade e preparo (art. 520, CPC/73).

Contrarrazões ofertadas nos Ids.
13280980 a 13280981.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id.
13281969).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença prolatada sob a vigência do CPC/73, razão por que o exame será feito sob essa ótica.

Ressai dos autos que o
LUIZ CARLOS CURI ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra o ESTADO DE MATO GROSSO em virtude da apreensão de seu caminhão e mercadoria transportada (combustível) em posto fiscal do Estado.

Para melhor compreensão dos fatos, oportuno transcrever trecho da sentença:

“2. A parte autora informa que é proprietário de um caminhão tanque e que no dia 1º de outubro de 2008 realizou o transporte de combustíveis da cidade de Barra do Garças – MT à cidade de Torixoréu – MT e Ribeirãozinho – MT. Alega que por volta das 14h03min carregou o caminhão na empresa ZEMA CIA DE PETRÓLEO LTDA, localizada na cidade de Barra do Garças – MT, com os combustíveis descritos às fls. 09/10.

3. Em razão da qualidade da estrada o motorista optou por um caminho alternaivo, no qual saía de Barra do Garças - MT, passava por Aragarças - GO, Bom Jardim – GO, Baliza - GO e adentrava no Estado de Mato Grosso novamente em Torixoréu - MT seguindo até seu destino final, Ribeirãozinho - MT.

4. Ao sair da empresa ZEMA, onde carregou os combustíveis, o caminhoneiro passou no Posto Fiscal Avançado da cidade de Barra do Garças – MT e lá entregou as Notas Fiscais ao fiscal e este lhe devolveu as referidas notas com uma senha que o motorista tinha que apresentar no Posto Fiscal de Pontal do Araguaia – MT. Na cidade de Aragarças – GO as notas fiscais foram novamente carimbadas pelo agente fiscal daquela urbe.

5. O motorista então seguiu viagem para a cidade de Bom Jardim – GO, depois para Baliza – GO, adentrando no Estado de Mato Grosso na cidade de Torixoréu – MT, momento em que teve apreendido o caminhão e retida a mercadoria que transportava, sob a suspeita de que o combustível vinha da cidade de Goiânia – GO e que as notas fiscais não tinham sido carimbadas na cidade de Barra do Garças - MT.”

Pois bem. Em que pesem as alegações recursais, o inconformismo não prospera.

Com efeito,
a jurisprudência é clara ao afirmar que somente se indenizam os lucros cessantes devidamente comprovados, e não aqueles meramente hipotéticos os presumidos
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2.
As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotético
s. (...)

(N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — MORTE DE ANIMAL — CULPA DO AGENTE PÚBLICO — COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS — FIXAÇÃO DO VALOR — ADEQUAÇÃO. DANO EMERGENTE — PREJUÍZO ECONÔMICO — DEMONSTRAÇÃO — INDENIZAÇÃO — ADMISSIBILIDADE.
LUCROS CESSANTES — LUCRO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO — INDENIZAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
(...)
Não é admissível indenização por lucro hipotético ou presumido, pois imprescindível à efetiva comprovação da ocorrência dos lucros cessantes.
(Ap 145924/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, Publicado no DJE 25/08/2017)
(destaquei)

Na espécie, embora o Apelante tenha alegado que recebia R$ 1,60 por quilômetro rodado, e que o veículo rodava diariamente em média 700km, e, assim, deixou de ganhar um total de R$ 11.200,00 (onze mil e duzentos reais) durante os 10 (dez) dias em que o caminhão esteve parado, não há qualquer comprovação nos autos nesse sentido, o que afasta a procedência do pleito indenizatório no ponto.

Ademais, como pontuado na sentença, a constituição de advogado para elaborar recurso administrativo adentra em faculdade da parte e, como tal, a rigor, não pode ser considerada como dano material indenizável, notadamente quando o Apelado não participou da escolha do profissional e dos valores envolvidos.

Corroborando tal raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência de que os custos provenientes da contratação de advogados não constituem ilícito passível de ressarcimento:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS PARA DEFESA DOS INTERESSES DA PARTE EM JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 1º/7/2019).
2. Os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade da parte contratante, cabendo à parte contrária apenas os honorários sucumbenciais. "A Corte Especial e a Segunda Seção do STJ já se pronunciaram no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. (...)" (AgInt no AREsp 1.332.170/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe de 14/02/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1675516/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)
(destaquei)

Ainda:

AgRg

no

REsp 1229482/SP, Rel. Ministro

Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP,

Rel.

Ministro

Herman

Benjamin,

2ª Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO,

Rel.

Ministro

Marco

Buzzi,

4ª

Turma,

julgado

em 21/10/2019, DJe 23/10/2019.

Por derradeiro,
a despeito do transtorno sofrido com a atuação do Fisco, a apreensão do veículo e da mercadoria por falta da devida documentação necessária não tem o condão de ensejar reparação a título de danos morais, se a lavratura da autuação fiscal, embora indevida, consoante apurado em sede de recurso administrativo, não foi ilegal, tampouco praticada com abuso de autoridade
.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
APREENSÃO DE MERCADORIAS NO POSTO FISCAL – TEMPO SUPERIOR AO NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE OFENSA À DIREITO PERSONALÍSSIMO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para configurar a responsabilidade objetiva da Administração Pública, imprescindível é a prova do nexo de causalidade entre a conduta do Estado, por seus agentes, e o dano; se esse é inexistente, descabe a responsabilização (CRF, art. 37, § 6º).
A configuração do dano moral implica a ocorrência de lesão a um interesse contido nos direitos da personalidade (como a vida, a integridade corporal e psíquica, a liberdade, a honra, o decoro, a intimidade, os sentimentos afetivos, a própria imagem) ou nos atributos da própria pessoa (como o nome, a capacidade, o estado de família). Mero aborrecimento, dissabor, mágoa ou irritação fazem parte da vida em sociedade e não têm o condão de caracterizar o dano moral
. (N.U 0001030-86.2008.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)
(destaquei)

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso para manter incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC, diante da inexistência do regramento quando da interposição recursal (CPC/73).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022